Tribunal: TJES
Processo: 0000696-07.2019.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000696-07.2019.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PEDRO PAULO VOLPINI registrado(a) civilmente como PEDRO PAULO VOLPINI

APELADO: LINDOR PAGANINI

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO FAVORÁVEL AO CLIENTE. FASE DE PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. MERO DESDOBRAMENTO EXECUTIVO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da 3ª Câmara Cível que negou provimento à apelação interposta pelo embargante, no qual se alegam omissão e obscuridade quanto à natureza da ação originária de arbitramento de honorários, ao marco interruptivo da prescrição, à continuidade da prestação de serviços até 2019, ao interesse processual na declaração de relação jurídica com sócio sucessor da empresa distratada e ao pedido de manutenção dos benefícios da assistência judiciária gratuita, com requerimento de saneamento dos vícios e modificação do julgado para acolhimento da pretensão inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão ou obscuridade no enfrentamento das teses relativas à natureza da demanda e à continuidade da prestação dos serviços advocatícios; (ii) estabelecer se há omissão quanto ao termo inicial, suspensão ou interrupção da prescrição da pretensão de arbitramento de honorários advocatícios fundada em cláusula
ad exitum
; e (iii) determinar se houve omissão quanto ao pedido de gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses taxativas de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a tese de que a atuação profissional teria perdurado até 2019 e assenta que, na pretensão de arbitramento de honorários advocatícios fundada em cláusula
ad exitum
, o prazo prescricional quinquenal tem início com o trânsito em julgado da decisão favorável ao cliente.

A parte embargante busca rediscutir matéria já examinada e decidida, finalidade incompatível com os embargos de declaração, que não constituem via adequada para o rejulgamento da controvérsia.

O pronunciamento judicial é suficiente sobre as matérias suscitadas, o que afasta a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material e autoriza o prequestionamento das questões veiculadas nos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração somente se prestam à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão de matéria já apreciada no julgado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos p
or

PEDRO PAULO VOLPINI

c
ontra o
acórdão
de ID

n. 18496946
, proferido por esta Colenda 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante.

Em suas razões recursais (ID
n
. 18943387), o recorrente alega, em síntese, que:
(I)
o acórdão incorreu em omissão e obscuridade ao não enfrentar as razões recursais que demonstram que a ação de origem é de arbitramento de honorários e não de cobrança, sendo ilícito o uso de parâmetros de contrato firmado com terceira empresa (Transportadora Jolivan Ltda.) para fundamentar a improcedência;
(II)
houve omissão quanto ao marco interruptivo da prescrição, pois a procuração outorgada pela Transportes Paganini Ltda. permaneceu vigente até sua revogação ou substituição em 2019, fato que afastaria o decreto prescricional;
(III)
o julgado foi omisso ao não se pronunciar sobre documentos que comprovam a continuidade da prestação de serviços até julho de 2019, como recibos de reembolso de despesas de viagem;
(IV)
existe obscuridade quanto ao interesse do autor na declaração da existência de relação jurídica direta com o sócio Lindor Paganini, sucessor do ativo e passivo da empresa distratada, nos termos dos arts. 19 e 492 do CPC;
(V)
o acórdão silenciou sobre o pedido de manutenção dos benefícios da assistência judiciária gratuita, já deferida em processo distinto e reiterada por meio de termo de hipossuficiência.

Com base nessas alegações, pleiteia que o recurso seja provido para serem sanados os pontos omissos e obscuros apontados, com a consequente modificação do julgado e acolhimento da pretensão inicial.

Po
i
s bem.

Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

O embargante reitera a tese de que sua atuação profissional perdurou até o ano de 2019, em razão do acompanhamento da fase de pagamento por precatório judicial, circunstância que, a seu ver, postergaria o termo inicial do prazo prescricional.

Todavia, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou expressamente essa questão ao consignar que, tratando-se de pretensão de arbitramento de honorários advocatícios fundada em cláusula ad exitum, o prazo prescricional quinquenal tem início com o trânsito em julgado da decisão favorável ao cliente.

O Colegiado foi igualmente claro ao assentar que a expedição de precatório, bem como o efetivo recebimento dos valores em 2019, constituem meros desdobramentos da fase executiva, desprovidos de aptidão para suspender ou interromper a prescrição da pretensão de arbitramento de honorários.

No que se refere à alegada omissão quanto ao pedido de gratuidade da justiça, observa-se que a matéria já foi apreciada em decisão interlocutória que indeferiu o benefício, após exame minucioso da capacidade financeira do embargante. Desse modo, também nesse ponto não se identifica vício integrativo a ser sanado.

Verifica-se, portanto, que a parte embargante, em verdade, busca rediscutir matéria já examinada e decidida, com o propósito de obter novo julgamento da causa. Ocorre que os embargos de declaração não se prestam a esse fim, porquanto não constituem via adequada para o rejulgamento da controvérsia. A propósito, cito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022).

Assim, a pretensão de rediscutir questão devidamente apreciada no julgado embargado, fundada em mera irresignação com o desfecho da demanda, revela-se incabível na via eleita. Evidencia-se, portanto, que os presentes embargos possuem caráter exclusivamente infringente, sem demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão.

Tendo havido pronunciamento suficiente sobre a matéria suscitada, consideram-se prequestionadas as questões veiculadas nos presentes aclaratórios.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
íntegro o
acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

11ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual – Período de 29 de junho a 3 de julho de 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar o relator, Des.Sérgio Ricardo de Souza.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Vogal

29.06.2026